Tribunal: STF
Processo: ARE 1477259
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fato imputado a servidor público municipal. Nulidade em processo administrativo. Ausência de prequestionamento. Reexame do conjunto fático probatório. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão o qual foi concedida a segurança, ratificando a sentença.



    2. As questões constitucionais suscitadas pela parte agravante não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.